Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-60.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800270-60.2024.8.14.0009

APELANTE: SANDRO JOSE DA LUZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, do CP), fixando pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. Pretensão recursal voltada ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de laudo pericial e insuficiência do depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo à luz de prova testemunhal, mesmo na ausência de laudo pericial, e se o conjunto probatório é suficiente para justificar a sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que suprida por prova testemunhal robusta, segura e convergente.

4. Depoimentos da vítima e de policiais militares confirmam o rompimento de cadeado e corrente no acesso ao imóvel, corroborando a narrativa da denúncia.

5. Confissão parcial do réu reforça a credibilidade do conjunto probatório.

6. Jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da qualificadora na ausência de perícia técnica, desde que presentes provas orais idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

* Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, quando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais, comprova de forma segura a ocorrência da circunstância qualificadora.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4º, I, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 906.288/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 18/03/2025; REsp nº 2.032.906/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 25/02/2025; AgRg no HC nº 846.749/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe de 27/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, em Sessão ocorrida entre os dias 26 de maio a 02 de junho de 2025 (Sessão n°16), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SANDRO JOSÉ DA LUZ SILVA, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação penal nº 0800270-60.2024.8.14.0009, que o condenou nas sanções do art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, calculada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Em suas
razões recursais
(Num. 25380291 - Pág. 2/4), o apelante pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sustentando a ausência de perícia técnica para comprovação do dano, argumentando que a palavra isolada da vítima não possui força probatória suficiente para a manutenção da referida qualificadora na dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 25380293 - Pág. 2/4), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 25666635 - Pág. 1).

O feito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer subscrito pela Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (Num. 26285581 - Pág. 1/3), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço
do recurso, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

01.

DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

O ponto nevrálgico da presente apelação consiste no pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, ao argumento de que não foram realizadas perícias técnicas e de que a referida qualificadora foi aplicada exclusivamente com fundamento no depoimento isolado da vítima.

A ausência de laudo pericial no local do delito não constitui, por si só, óbice à incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que o conjunto probatório constante dos autos seja suficiente para demonstrar, de modo inequívoco, a ocorrência da circunstância qualificadora.

Na espécie, os depoimentos prestados, em juízo, pela vítima SIMONE SANTANA LIMA (id. 25380273), que presenciou o acusado saindo do imóvel com os objetos subtraídos, e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência — notadamente o PM RODRIGO DA SILVA DA COSTA (id. 25380273), que mencionou expressamente ter visualizado cadeado e corrente cortados — corroboram de forma robusta e harmônica a narrativa constante na denúncia, dispensando, no caso concreto, a exigência da perícia técnica.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova”
(STJ, AgRg no HC n. 906.288/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 18/3/2025). Esse entendimento é reiterado por diversos precedentes da Corte, nos quais se admite, excepcionalmente, a substituição da prova técnica por prova testemunhal idônea e segura, desde que demonstrada de maneira inconteste a materialidade da qualificadora (REsp n. 2.032.906/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 25/2/2025; AgRg no HC n. 846.749/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe de 27/6/2024; AgRg no HC n. 895.457/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 16/5/2024).

Ademais, o próprio acusado, em sede de interrogatório policial, admitiu ter estado no interior do imóvel e se apoderado dos bens descritos, ainda que sob alegação de autorização não comprovada. Tal confissão parcial, somada à coerência e convergência das demais provas orais, reforça a conclusão pela existência de rompimento de obstáculo, com arrombamento de cadeados, como meio de acesso ao bem jurídico protegido.

Não se há falar, pois, em nulidade ou fragilidade probatória apta a afastar a incidência da referida qualificadora, porquanto devidamente comprovada nos autos por outros meios de prova idôneos e suficientemente esclarecedores.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/06/2025